Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-36.2020.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800646-36.2020.8.14.0090

APELANTE: SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800646-36.2020.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA

APELANTE: SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, em razão do furto de motocicleta durante o repouso noturno. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base nos depoimentos da vítima e de policiais que presenciaram a condução do veículo furtado. A defesa, em sede recursal, alegou excesso de pena pela indevida valoração dos antecedentes e pleiteou a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa dos antecedentes em razão de
bis in idem
; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto pode ser substituído pelo regime aberto, mesmo diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base é legitimamente fixada acima do mínimo legal quando há circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, como no caso, os maus antecedentes demonstrados por condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme certidão nos autos.

4.

A valoração negativa dos antecedentes não configura
bis in idem
quando distintas das condenações utilizadas para a reincidência, sendo possível a consideração autônoma dessas circunstâncias nas duas primeiras fases da dosimetria da pena.

5.

A jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1883324/AC) e a Súmula nº 23 do Tribunal local autorizam a elevação da pena-base com fundamento em vetores concretamente demonstrados, sem nulidade.

6.

O regime semiaberto é compatível com a pena fixada e com a reincidência do réu, inexistindo circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis que autorizem a aplicação do regime aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e das Súmulas 269 e 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria quando fundada em condenações transitadas em julgado distintas daquelas utilizadas para reconhecer a reincidência, não configurando bis in idem.

2.

O regime inicial semiaberto é compatível com pena inferior a quatro anos quando o réu é reincidente e há circunstância judicial desfavorável, afastando a incidência das Súmulas 269 e 440 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.03.2021; STJ, REsp 1.979.989/RS; Súmulas STJ nº 269, 440; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800646-36.2020.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA

APELANTE: SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SILVIOCLEY ESQUERDO NONATO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 155, §1º do CP.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime, comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que relataram a recuperação da motocicleta furtada e o flagrante do réu conduzindo o veículo. A autoria foi considerada incontroversa, mesmo com a revelia do réu, por ausência de elementos que infirmassem sua participação. A aplicação da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP foi justificada com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.979.989/RS), que reconhece o repouso noturno como momento de maior vulnerabilidade patrimonial, independentemente da presença da vítima em sono ou da habitabilidade do local.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 28333678 p. 1-5), alegando: (i) excesso de pena, por considerar que os maus antecedentes não devem ser valorizados como circunstância judicial negativa, em razão da Súmula 444 do STJ, que veda o uso de processos penais em andamento para agravar a pena-base; (ii) inadequação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº 28333681 p. 1-8), sustentando a legalidade da condenação, a validade dos depoimentos testemunhais e a aplicação correta das circunstâncias judiciais. Destacou que os maus antecedentes, provenientes de condenações transitadas em julgado, são distintos da reincidência e podem ser valorizados na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência do STF. Ressaltou também a inadequação do regime aberto, diante da reincidência e da gravidade do crime.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID nº 29940216 p. 1-5) reforçou que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante, especialmente no que diz respeito à valoração dos maus antecedentes e à aplicação da reincidência como agravante. Destacou que a pena-base foi fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e que o regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias do caso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Bis in idem
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal, requerendo pelo afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, ao fundamento de que inquéritos policiais e ações penais em trâmite não podem ser utilizados para majorar a reprimenda. Sustenta, ainda, que as condenações já alcançadas pelo trânsito em julgado foram devidamente consideradas a título de reincidência, razão pela qual não podem ser valoradas novamente sob pena de
bis in idem
.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo somente a vetorial antecedentes considerada desfavorável:

“(...)

1ª Fase: A pena-base será fixada com análise das circunstâncias judiciais. O réu é reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 127411602), o que agrava a culpabilidade e constará como circunstância agravante, não sendo considerada para majorar a pena-base. O réu comporta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 127411602). As demais circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima) não apresentam elementos desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, considerando os maus antecedentes como fator de incremento acima do mínimo legal.

(...)”

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que o mesmo apesar de mencionar a reincidência como possibilidade de negativar a vetorial culpabilidade, tão somente valorou o vetor antecedentes.

Assim, entendo que a
referida circunstância judicial está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes ID nº 28333659), considerando que há vários processos referentes à fatos ocorridos anteriormente à data do cometimento do presente delito (07/12/2020), bem como transitou em julgado antes do julgamento da presente ação (11/03/2025), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além do mais, com relação à alegação de
bis in idem
por utilizar o mesmo feito na 1ª e 2ª fase, entendo que não merece prosperar, pois apesar de não ter sido mencionado quais processos foram utilizados ema ambas as fases cito como exemplo dois feitos (o item 2 – 0001743-76.2017.8.14.8.14.0004 e item 19 – 0055197-72.2015.8.14.0090)
.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna o apelante pela necessidade de fixação do regime aberto, ainda que reincidente, considerando as súmulas de nº 269 e 440 do STJ.

Adianto que
não merece
prosperar.

Não obstante, há entendimento de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Ao fixar o regime prisional do réu reincidente, não pode o magistrado ficar adstrito somente à reincidência e ordenar a modalidade semiaberta para o cumprimento da pena, devendo, outrossim, examinar também o quadro de circunstâncias previsto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal. Devem ser também analisadas as circunstâncias judiciais, quando plenamente favoráveis ao réu, conforme a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

Contudo, analisando o presente caso, verifico que o apelante apesar de ter sido condenado à pena inferior à 04 (quatro) anos, teve uma circunstância prevista no art. 59 do CP negativada (circunstâncias do crime), assim, não restam preenchidos os requisitos estipulados nas Súmulas 269 e 440 do STJ.

Isso posto, é de se manter o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025